Tribunal: TJPA
Processo: 0880418-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0880418-94.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ARLEIDE MENDES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de primeiro grau que determinou a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade à servidora Arleide Mendes de Araújo, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à progressão funcional horizontal automática por antiguidade; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade na cumulação da progressão com o adicional por tempo de serviço (triênio).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional horizontal por antiguidade está prevista nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993 e ocorre de forma automática a cada dois anos de efetivo exercício, independentemente de avaliação ou requerimento.

4.

A omissão da Administração em implementar a progressão funcional caracteriza negativa implícita e prestação de trato sucessivo, atraindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação (Tema nº 1.017/STJ).

5.

A progressão funcional não se confunde com gratificação ou adicional, pois representa elevação na carreira, com novo vencimento básico, não caracterizando "efeito cascata" vedado pelo art. 37, XIV, da CF.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que vantagens com fundamentos diversos podem ser cumuladas, desde que não haja identidade de título ou natureza (AI 527.521-AgR, RE 231.164).

7.

O STJ, ao julgar o Tema nº 1.075, firmou entendimento de que a progressão funcional, por estar prevista em lei e decorrer da evolução na carreira, não constitui aumento, vantagem ou reajuste.

8.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de garantir a progressão funcional horizontal por antiguidade aos servidores do Magistério que preencham os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal por antiguidade ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício e independe de avaliação ou requerimento do servidor.

2.

A progressão funcional horizontal não tem natureza de gratificação ou adicional e pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço, por possuírem fundamentos e finalidades distintas.

3.

A omissão da Administração em conceder a progressão funcional configura negativa implícita, atraindo a regra de trato sucessivo e a prescrição quinquenal apenas das parcelas vencidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal de Belém nº 7.507/1991, arts. 11, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.528/1991, arts. 17 a 20; Lei Municipal nº 7.673/1993, arts. 1º a 5º; Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.06.2010; STF, RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.04.2000; STJ, Tema 1.017 e Tema 1.075; TJPA, ApCiv 2017.03149390-29, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017; ApCiv 2016.03497566-46, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 29.08.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática id. 24053929 que DESPROVEU apelação interposta pelo ente público municipal contra a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que julgou procedente ação para determinar a implementação da progressão funcional horizontal na forma do artigo 2º da Lei Municipal de Belém nº 7.673/1993 , com a seguinte conclusão:

“(...) Assim, forçoso é reconhecer que não há a inconstitucionalidade por cumulatividade de benefícios por não se tratar a progressão funcional de gratificação ou adicional, mas sim a própria evolução da carreira do servidor, por conseguinte, aqui há apenas a negativa implícita, para caracterizar a existência de prestação de trato sucessivo, na forma definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.017/STJ:

“Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso
, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo
.”

Por tais razões, acompanhando o parecer ministerial, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

O Município de Belém interpôs Agravo Interno em que defende a reforma da monocrática agravada, alegando inconstitucionalidade da cumulação da progressão concedida com o triênio já percebido pela servidora.

Em contrarrazões, a parte adversa defendeu o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O argumento do agravante foi devidamente enfrentado na decisão monocrática agravada, a qual restou devidamente fundamentada, concluindo pela legalidade da progressão funcional da servidora.

Segundo os arts. 11, 18 e 19 da Lei n.º 7.507/91:

"
Art. 11
- Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critério de antiguidade ou merecimento.”

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

(..)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
."

No caso dos servidores da área do Magistério do Município de Belém, a matéria foi regulamentada na Lei n.º 7.528/91, que estabeleceu os servidores abrangidos pelo benefício, nos seguintes termos:

“
Art. 2º

- Entende-se por atividade do Magistério, para os efeitos da presente Lei, aquelas que exigem formação de Administrador Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar e Professor, caracterizadas por funções de docência, planejamento, orientação, supervisão, inspeção, coordenação e avaliação do ensino e da pesquisa nas unidades educacionais ou nos níveis departamentais da Secretaria Municipal de Educação
.

Art. 3º
-
A valorização das atividades do Magistério será assegurada
:

I
- pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;

II
-
pela estruturação da carreira prevendo progressão
e ascensão funcional;

III
– (...)

IV
–
por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério
;

V
– (...)

Outrossim, o referido diploma legal também regulou o desenvolvimento da carreira do Magistério, incluindo a possibilidade de progressão funcional horizontal na carreira, por antiguidade, a cada 02 (dois) anos e de forma automática, nos seguintes termos:

“Capítulo III

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 17
-
O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I
- progressão funcional
;

II
- ascensão funcional.

Art. 18
-
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento
.

Art. 19
-
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 20
- A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de quatro anos, a contar do primeiro, a partir da vigência desta Lei.

Parágrafo Único
- No caso do critério do merecimento, este deverá ser regulamentado por Lei, no prazo de 120 dias, garantindo neste processo a participação da Entidade de Classe dos Servidores.”

Daí porque, a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática e não necessita de avaliação ou requerimento do servidor, pois esta somente é requisito da progressão por merecimento, na forma prevista no art. 20 e parágrafo único, da Lei n.º 7.528/91.

Assim, a legislação regulamentou completamente não deixa qualquer dúvida, portanto, trata-se de norma de eficácia plena.

No mesmo sentido, houve aprovação da Lei n.º 7.673/93, que trata justamente da regulamentação do sistema de promoção do grupo magistério da Secretária Municipal de Administração, regulamentando completamente em seu art. 1.º e 2.º a progressão funcional horizontal por antiguidade,
in verbis:

“
Art. 1º
-
A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por
:

Progressão funcional horizontal
;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º

-
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 3º
- A progressão funcional horizontal, por merecimento, far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho, a cada interstício de quatro anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Parágrafo Único
- A promoção por merecimento será objeto de ato normativo específico editado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º
- A progressão funcional vertical é a elevação automática do funcionário efetivo do Grupo Ocupacional de Magistério de uma para outra categoria funcional, devido a obtenção de uma nova qualificação.

§ 1º
- Para efeito de progressão funcional vertical, o funcionário do Grupo Ocupacional de Magistério deverá apresentar à SEMEC documentação comprobatória da escolaridade.

§ 2º
- A progressão funcional vertical será realizada duas vezes ao ano, nos meses de maio e outubro, salvo quanto aos atuais ocupantes de cargo, que serão beneficiados a partir da vigência desta Lei.

§ 3º
- A progressão funcional vertical far-se-á sempre para a referência inicial da categoria à qual o funcionário terá acesso.

§ 4º
- Se a referência inicial da nova categoria funcional for menor de que aquela em que se encontrava posicionado o funcionário, a localização far-se-á na referência imediatamente superior, aquela em que estava posicionado no momento de progressão.

Art. 5º
- Os atuais ocupantes de cargo do magistério que já tenham adquirido nova habilitação terão direito à progressão vertical, cumpridas as exigências desta Lei e mediante requerimento e comprovação à SEMEC.”

Da leitura dos dispositivos ora mencionados, verifico que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, do servidor do Magistério ocorrerá automaticamente, portanto, a apelada faz
jus
à progressão funcional, pois a Administração deixou de cumprir dever
ex oficio
, consoante determinado na Lei Municipal n.º 7.673/93, haja vista que não recebe os valores decorrentes de sua progressão funcional, portanto, possui direito às respectivas progressões funcionais, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo, a partir de 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação.

Ademais, não pode ser acolhida a alegação de suposta violação ao disposto no art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, sob o fundamento de que a progressão funcional implicaria em receber benefício que tem a mesma natureza do triênio, já recebido pela servidora pelo tempo em que ocupa o cargo, o que implicaria em cumulação de recebimento de benefícios da mesma natureza e pelos mesmos critérios, pois o MM. Juízo a quo seguiu corretamente o posicionamento da jurisprudência existente sobre a matéria junto ao STF, STJ e TJE/PA. Vejamos:

A progressão funcional horizontal é mecanismo de evolução do servidor na carreira da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde o servidor é promovido de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, na forma prevista nos arts. 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º 7.673/93, e consequentemente, passa a receber vencimento e as demais vantagens correspondentes a nova referência do cargo para o qual foi promovido.

Assim, a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza e pelo mesmo fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, por se tratar de acréscimo de natureza salarial decorrente do novo patamar na careira, por conseguinte, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio).

Neste sentido, os benefícios recebidos corresponderão a contraprestação pecuniária decorrente da previsão legal da nova referência do cargo ocupado pelo servidor, na forma prevista na legislação sobre a progressão funcional na carreira, não ocasionando assim o efeito cascada, por cumulação de acréscimos pecuniários, sendo inaplicável a vedação disposta no art. 37, inciso XIV, da CF.

No mesmo sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando a inaplicabilidade da vedação disposta no art. 37, XIV, da Constituição, quando não se caracteriza a existência de acréscimo pecuniário decorrente do mesmo título ou idêntico fundamento, como na espécie, onde os benefícios tem natureza distintas e fundamentos diversos de concessão, consoante os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1.
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do denominado ‘efeito cascata’, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2. Agravo a que se nega provimento.”

(AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

“Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/99),
só alcançava as vantagens concedidas, ‘sob o mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da ‘parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão’ e da ‘parcela horizontal por tempo de serviço’, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última.”

(RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj 28.4.2000).

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional, em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. "

(2017.03149390-29, 178.484, Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o
Grau."

(2017.03095395-24, 118.353, Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. "

(2017.03149390-29, 178.484, Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

Daí porque, entendo que não há qualquer afronta a separação dos poderes ou aumento indireto de remuneração, em afronta ao disposto nos artigos. 2º e 60, §4º, III, ambos da CF/88, posto que há expressa previsão legal do benefício, que não vem sendo pago na forma legal e a correção de ilegalidades é típico exercício da função jurisdicional.

Por final, resta consignar que o Superior Tribunal de Justiça também se pronunciou sobre a matéria consignando que a progressão funcional é inerente a carreira e não implica em concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, mas sim vencimento em sentido amplo englobado, ou seja: engloba todas às rubricas remuneratórias e não inova no ordenamento jurídico, por já se encontrar prevista em lei, consoante se verifica das razões de decidir do julgamento do Tema n.º 1.075,
in verbis:

“...
O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.
”

Assim, forçoso é reconhecer que não há a inconstitucionalidade por cumulatividade de benefícios por não se tratar a progressão funcional de gratificação ou adicional, mas sim a própria evolução da carreira do servidor, por conseguinte, aqui há apenas a negativa implícita, para caracterizar a existência de prestação de trato sucessivo, na forma definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.017/STJ:

“
Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso
, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo
.”

Ante o exposto, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 02/09/2025